Tribunal: TJES
Processo: 5043211-23.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043211-23.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EUGENIO FRAGA SPESSIMILLE
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5043211-23.2025.8.08.0035

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: EUGENIO FRAGA SPESSIMILLE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROMOÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO DO PODER JUDICIÁRIO. COBRANÇA DE EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por servidor efetivo do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo para recebimento de diferenças remuneratórias retroativas referentes à promoção de 2017, correspondentes ao período de 01/08/2017 a 30/06/2021. A sentença julgou procedente o pedido para condenar o Estado ao pagamento. O Estado do Espírito Santo interpôs recurso inominado sustentando que o art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, o qual suspendeu os efeitos financeiros das promoções, teve sua constitucionalidade reconhecida pelo STF (ADI 5606/ES), além de apontar ofensa à cláusula de reserva de plenário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento da constitucionalidade da Lei Estadual nº 10.470/2015 pelo STF resultou em supressão ou apenas suspensão temporária do direito à percepção das diferenças salariais de promoção já reconhecida judicialmente; e (ii) saber se a imposição do pagamento viola os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal ou a Súmula Vinculante nº 10 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à promoção funcional da categoria foi expressamente assegurado pelo acórdão proferido no Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, consubstanciando coisa julgada material. Como o mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito (Súmula nº 271 do STF), mostrou-se cabível o ajuizamento desta ação de cobrança.

O julgamento da ADI 5606/ES pelo Supremo Tribunal Federal ratificou a validade da Lei Estadual nº 10.470/2015 unicamente em relação à
suspensão temporária
dos efeitos financeiros das promoções motivada pelo desequilíbrio fiscal, e não à sua supressão definitiva.

Sendo a suspensão de natureza temporária e já tendo sido superada com a retomada do equilíbrio das contas estaduais — culminando na implementação financeira da promoção de 2017 pelo TJES a partir de julho de 2021 —, o inadimplemento do período retroativo configuraria enriquecimento ilícito da Administração Pública.

A condenação não viola a reserva de plenário (Súmula Vinculante nº 10 do STF), pois a lei estadual foi aplicada em sua exata literalidade (suspensão em vez de extinção). Além disso, a progressão funcional de servidor público é direito subjetivo que não se submete aos limites de gastos com pessoal estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, consoante a tese fixada no Tema 1.075 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"1. O reconhecimento da constitucionalidade de lei estadual que determina a suspensão temporária dos efeitos financeiros de promoção de servidor público por desequilíbrio fiscal não implica a supressão definitiva do direito. 2. Comprovada a retomada do equilíbrio das contas públicas, é devido o pagamento das diferenças salariais retroativas correspondentes ao período de suspensão, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/1995, arts. 40, 42, § 1º, 46 e 55;

CF/1988, art. 39, § 1º, I e art. 98;

Lei Estadual nº 10.470/2015, art. 1º;

Lei nº 7.854/2004, art. 13.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula Vinculante nº 10;

STF, Súmula nº 271;

STF, ADI 5606/ES;

STJ, Tema Repetitivo 1.075;

TJES, MS nº 0036097-44.2016.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Tribunal Pleno, j. 14.09.2017;

Turmas Recursais do ES, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pelo MM. Juiz de Direito do 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública do Juízo de Vila Velha, nos autos de AÇÃO DE COBRANÇA movida por
EUGENIO FRAGA SPESSIMILLE
em desfavor do Recorrente (ID 17796666)
,
a qual julgou os pedidos autorias, nos seguintes termos:
“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, para
CONDENAR
o Estado do Espírito Santo a pagar à parte autora as diferenças remuneratórias retroativas relativas à Promoção de 2017, referentes ao período de 01/08/2017 a 30/06/2021, acrescidos de juros de mora a contar da citação e atualização monetária a contar do respectivo vencimento, de acordo com os índices definidos no Tema 810 do STF até 09/12/2021 e, a partir desta data, incidirá a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021. Via reflexa,
julgo extinto o processo com resolução do mérito,
na forma do artigo 487, I do CPC.”.

Em suas razões recursais (ID 18281928), o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO aduz, em síntese:
i)
o reconhecimento da constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual n. 10.470/2015 pelo STF na ADI 5606/ES; e
ii)
a violação à cláusula de reserva de plenário e à Súmula Vinculante nº 10 do STF ao afastar a incidência da referida lei.

Contrarrazões recursais ao ID 18281929.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Passo à análise do acervo fático-probatório dos autos.

Pois bem.

De início, cumpre colacionar a ementa do acórdão referente ao mandado de segurança n.º 0036097-44.2016.8.08.0000, no qual reconhece-se o direito à promoção do servidor que consubstancia os requisitos necessários a tal.

Examinemos:

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO COATOR. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OMISSÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. No caso vertente, a impetração do mandado de segurança contra ato omissivo da autoridade coatora em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário relativo ao ano de 2016, conforme previsão legal do art. 13, da Lei nº 7.854⁄2004, denota a inércia de natureza continuada que, por sua vez, não se subsume aos efeitos da decadência. Prejudicial de mérito rejeitada. 2. A ofensa ao direito líquido e certo dos substituídos do impetrante deflui da ilegalidade da omissão em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao mês de julho de 2016, conforme a imposição do art. 13, da Lei nº 7.854⁄2004, ao menos no que diz respeito aos efeitos funcionais. 3. Quanto às repercussões financeiras decorrentes da omissão na abertura do processo de progressão na carreira dos servidores, inexiste pecha de inconstitucionalidade no ato normativo impugnado (art. 1º, Lei Estadual nº 10.470 de 18⁄12⁄2015), o qual cingiu-se à suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores previstas na citada Lei nº 7.854⁄2004, e não a supressão de tais direitos. 4. Assim, uma vez não identificada a supressão, mas apenas a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, em decorrência de relevante justificativa, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma, por violação ao art. 39, §1º, inciso I, da Constituição Federal, tampouco ofensa a direito líquido certo sob esse aspecto. 5. Segurança parcialmente concedida para, ratificando a decisão liminar proferida, determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016 tão somente para fins funcionais, mantida, no entanto, a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1º, da Lei nº 10.470⁄2015. Julgado extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, NCPC. 6. Agravo interno julgado prejudicado. 7. Sem custas e honorários advocatícios (Art. 25, Lei 12.016⁄09). VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem o egrégio Tribunal Pleno, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a prejudicial de mérito de decadência. Por igual votação, conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 14 de setembro de 2017. PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160055032, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017.

Ao contrário do aduzido pelo recorrente, o reconhecimento da constitucionalidade do art. 1º, da Lei Estadual 10.470/2015, pelo julgado em comento, não representa uma afronta à pretensão do Recorrido.

Isto porque reconheceu-se a suspensão dos efeitos financeiros das promoções previstas na Lei 7.854/2004 e não a supressão daqueles; desse modo, conquanto o Mandado de Segurança não produza efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, é perfeitamente cabível o ajuizamento de ação para reclamá-los judicialmente. A própria Súmula n.º 271, do Supremo Tribunal Federal, vai ao encontro do referido entendimento:

“Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.”.

Saliento, nesta oportunidade, que o julgamento da ADI 5606/ES em nada interfere no julgamento deste feito, eis que a presente cobrança é pautada nos efeitos do Mandado de Segurança que reconhecera o direito do servidor, não podendo este julgador negar eficácia ao que restara lá decidido e que se encontra acobertado pelo manto da coisa julgada material.

Ademais, conforme tese fixada no Tema 1.075 do STJ, a progressão funcional de servidor público é direito subjetivo e não se submete aos limites de gastos com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Dito isso, não se está declarando qualquer inconstitucionalidade nesse caso, não havendo violação do princípio da reserva de plenário ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF, uma vez que a lei estadual foi aplicada em sua literalidade (suspensão e não extinção do débito).

No mais, é notório que a referida suspensão foi meramente temporária e já foi superada pelo reequilíbrio das contas, tanto que o próprio TJES determinou a implementação dos efeitos financeiros da Promoção de 2017 a partir de julho de 2021. Entendimento diverso ensejaria o enriquecimento ilícito da administração pública e a ilegalidade da supressão dos vencimentos em descumprimento à lei e aos princípios constitucionais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

Por fim, vale destacar que o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações, nem mesmo fica adstrito aos fundamentos indicados por elas, bastando-lhe fundamentar sua decisão, mesmo que por razões outras.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, condenando o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% sob o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95. Sem condenação em custas, face a isenção legal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de fevereiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)